Tribunal: TJES
Processo: 0006123-47.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006123-47.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL, JAISON DIEGO CABRAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360
Advogados do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. USO DE DOCUMENTO FALSO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ART. 402 DO CPP. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

I. CASO EM EXAME

Os réus foram condenados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 307 do Código Penal, todos em concurso material.

As penas foram fixadas em 17 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 1.684 dias-multa para Jaison Diego Cabral, e 17 anos e 1 mês de reclusão e 1.684 dias-multa para Paulo Oliveira Portugal.

As defesas interpuseram recursos, alegando nulidade da busca domiciliar sem mandado, nulidade por juntada extemporânea de prova e ausência de elementos caracterizadores da associação para o tráfico, além de pleitearem redimensionamento das penas.

O Ministério Público, por sua vez, recorreu pleiteando agravamento da pena-base no crime de associação para o tráfico e aplicação de fração superior à mínima legal na agravante da reincidência, em razão da multirreincidência dos réus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida em busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se há nulidade na juntada de documentos após a instrução processual; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; e (iv) saber se é possível o agravamento das penas com base na quantidade de droga apreendida e na multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada no domicílio dos réus deu-se em situação de flagrância e com base em fundadas razões, em conformidade com a jurisprudência do STF (RE 603.616/RJ, Tema 280), não configurando ilegalidade.

A juntada do laudo de extração de dados de celulares foi requerida desde a denúncia, sendo deferida tardiamente, mas com ciência e possibilidade de manifestação pelas defesas, inexistindo prejuízo.

As provas colhidas evidenciam vínculo associativo estável e divisão de tarefas entre os réus, em contexto de tráfico e armazenamento de substância entorpecente, armas e munições, justificando a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas.

A pena-base no crime de tráfico foi corretamente exasperada, sendo cabível também a majoração da pena-base no crime de associação para o tráfico, pela quantidade expressiva de droga (250kg de maconha), sem configurar bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

A multirreincidência dos réus autoriza fração superior à mínima na agravante da reincidência, com fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Negado provimento às apelações defensivas. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para majorar as penas com base na quantidade de entorpecente apreendida e na multirreincidência dos réus.

Tese de julgamento: A entrada forçada em domicílio é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito; a juntada extemporânea de prova não gera nulidade se respeitados o contraditório e a ampla defesa; a atuação conjunta, estável e funcionalmente dividida caracteriza associação para o tráfico; a quantidade de droga e a multirreincidência autorizam agravamento da pena, inclusive em ambos os tipos penais, com fundamentação própria e sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 69, 307; Código de Processo Penal, arts. 245, 402; Lei nº 10.826/03, arts. 12, 16, §1º, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35, 42.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.616/RJ, Tema 280; STF, RE 1459386/RS, rel.
Min. Cristiano Zanin, DJe 09/05/2024; STJ, AREsp 2682348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006123-47.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. USO DE DOCUMENTO FALSO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ART. 402 DO CPP. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

I. CASO EM EXAME

Os réus foram condenados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 307 do Código Penal, todos em concurso material.

As penas foram fixadas em 17 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 1.684 dias-multa para Jaison Diego Cabral, e 17 anos e 1 mês de reclusão e 1.684 dias-multa para Paulo Oliveira Portugal.

As defesas interpuseram recursos, alegando nulidade da busca domiciliar sem mandado, nulidade por juntada extemporânea de prova e ausência de elementos caracterizadores da associação para o tráfico, além de pleitearem redimensionamento das penas.

O Ministério Público, por sua vez, recorreu pleiteando agravamento da pena-base no crime de associação para o tráfico e aplicação de fração superior à mínima legal na agravante da reincidência, em razão da multirreincidência dos réus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida em busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se há nulidade na juntada de documentos após a instrução processual; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; e (iv) saber se é possível o agravamento das penas com base na quantidade de droga apreendida e na multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada no domicílio dos réus deu-se em situação de flagrância e com base em fundadas razões, em conformidade com a jurisprudência do STF (RE 603.616/RJ, Tema 280), não configurando ilegalidade.

A juntada do laudo de extração de dados de celulares foi requerida desde a denúncia, sendo deferida tardiamente, mas com ciência e possibilidade de manifestação pelas defesas, inexistindo prejuízo.

As provas colhidas evidenciam vínculo associativo estável e divisão de tarefas entre os réus, em contexto de tráfico e armazenamento de substância entorpecente, armas e munições, justificando a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas.

A pena-base no crime de tráfico foi corretamente exasperada, sendo cabível também a majoração da pena-base no crime de associação para o tráfico, pela quantidade expressiva de droga (250kg de maconha), sem configurar bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

A multirreincidência dos réus autoriza fração superior à mínima na agravante da reincidência, com fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Negado provimento às apelações defensivas. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para majorar as penas com base na quantidade de entorpecente apreendida e na multirreincidência dos réus.

Tese de julgamento: A entrada forçada em domicílio é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito; a juntada extemporânea de prova não gera nulidade se respeitados o contraditório e a ampla defesa; a atuação conjunta, estável e funcionalmente dividida caracteriza associação para o tráfico; a quantidade de droga e a multirreincidência autorizam agravamento da pena, inclusive em ambos os tipos penais, com fundamentação própria e sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 69, 307; Código de Processo Penal, arts. 245, 402; Lei nº 10.826/03, arts. 12, 16, §1º, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35, 42.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.616/RJ, Tema 280; STF, RE 1459386/RS, rel.
Min. Cristiano Zanin, DJe 09/05/2024; STJ, AREsp 2682348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações defensivas de Jaison Diego Cabral e Paulo Oliveira Portugal, e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Jaison Diego Cabral, Paulo Oliveira Portugal e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0006123-47.2021.8.08.0012, que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigos 12 e 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e artigo 307 do Código Penal, todos em concurso material.

Após a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando ao réu Jaison Diego Cabral a pena total de 17 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de 1.684 dias-multa, e ao réu Paulo Oliveira Portugal a pena de 17 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.684 dias-multa.

Jaison Diego Cabral, por meio de seu defensor, interpôs recurso de apelação, no qual suscita, em preliminar, a nulidade da busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de ausência de mandado judicial e de flagrante delito, com consequente ilicitude das provas obtidas. Aduz, ainda, a nulidade da juntada de documentos em fase posterior à instrução processual (art. 402 do CPP). No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por inexistência de prova da existência do vínculo associativo. Requer, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas, especialmente em relação à pena-base do crime de tráfico de drogas, por considerar desproporcional a exasperação adotada pelo juízo sentenciante.

Paulo Oliveira Portugal, igualmente inconformado, interpôs apelação própria sustentando, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de invasão de domicílio, sem autorização judicial, consentimento do morador, ou flagrante, em violação ao art. 245 do CPP. No mérito, postula a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, argumentando a ausência de vínculo estável com o corréu Jaison. Por fim, requer a redução da pena-base aplicada ao crime de tráfico, por reputar indevida a exasperação em face da pequena quantidade de droga encontrada em sua residência.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, também apelou da sentença, postulando, de forma pontual, a reforma da dosimetria da pena quanto ao crime de associação para o tráfico, sustentando que o Juízo
a quo
não considerou, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sobretudo a elevada quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 250 kg de maconha), o que, segundo defende, ensejaria a exasperação da pena-base também nesse tipo penal, tal como foi feito em relação ao tráfico ilícito de drogas, sem que se configure
bis in idem
.

Requer também a fixação de fração superior a 1/6, na aplicação da agravante da reincidência, haja vista que os réus são multirreincidentes.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos defensivos.

As defesas, em contrarrazões ao recurso ministerial, reafirmaram a ausência de elementos concretos que caracterizem a associação criminosa entre os acusados, sustentando a insuficiência de provas quanto à estabilidade e à divisão funcional de tarefas, e reiteraram que a quantidade de droga apreendida não pode ser valorada duas vezes na dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou parecer subscrito pela Exma. Sra. Procuradora de Justiça EDWIGES DIAS, opinando pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos apelos defensivos, nos termos da fundamentação constante no parecer.

É o relatório.

À revisão.

Os autos deverão ser incluídos na sessão presencial, diante do pedido de realização de sustentação oral formulado pela defesa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006123-47.2021.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Jaison Diego Cabral, Paulo Oliveira Portugal e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0006123-47.2021.8.08.0012, que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigos 12 e 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e artigo 307 do Código Penal, todos em concurso material.

Após a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando ao réu Jaison Diego Cabral a pena total de 17 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de 1.684 dias-multa, e ao réu Paulo Oliveira Portugal a pena de 17 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.684 dias-multa.

Jaison Diego Cabral, por meio de seu defensor, interpôs recurso de apelação, no qual suscita, em preliminar, a nulidade da busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de ausência de mandado judicial e de flagrante delito, com consequente ilicitude das provas obtidas. Aduz, ainda, a nulidade da juntada de documentos em fase posterior à instrução processual (art. 402 do CPP). No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por inexistência de prova da existência do vínculo associativo. Requer, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas, especialmente em relação à pena-base do crime de tráfico de drogas, por considerar desproporcional a exasperação adotada pelo juízo sentenciante.

Paulo Oliveira Portugal, igualmente inconformado, interpôs apelação própria sustentando, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de invasão de domicílio, sem autorização judicial, consentimento do morador, ou flagrante, em violação ao art. 245 do CPP. No mérito, postula a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, argumentando a ausência de vínculo estável com o corréu Jaison. Por fim, requer a redução da pena-base aplicada ao crime de tráfico, por reputar indevida a exasperação em face da pequena quantidade de droga encontrada em sua residência.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, também apelou da sentença, postulando, de forma pontual, a reforma da dosimetria da pena quanto ao crime de associação para o tráfico, sustentando que o Juízo
a quo
não considerou, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sobretudo a elevada quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 250 kg de maconha), o que, segundo defende, ensejaria a exasperação da pena-base também nesse tipo penal, tal como foi feito em relação ao tráfico ilícito de drogas, sem que se configure
bis in idem
.

Requer também a fixação de fração superior a 1/6, na aplicação da agravante da reincidência, haja vista que os réus são multirreincidentes.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos defensivos.

As defesas, em contrarrazões ao recurso ministerial, reafirmaram a ausência de elementos concretos que caracterizem a associação criminosa entre os acusados, sustentando a insuficiência de provas quanto à estabilidade e à divisão funcional de tarefas, e reiteraram que a quantidade de droga apreendida não pode ser valorada duas vezes na dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou parecer subscrito pela Exma. Sra. Procuradora de Justiça EDWIGES DIAS, opinando pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos apelos defensivos, nos termos da fundamentação constante no parecer.

É o relatório.

À revisão.

Os autos deverão ser incluídos na sessão presencial, diante do pedido de realização de sustentação oral formulado pela defesa.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente e Desembargador Pedro Valls, também, Relator, é um enorme prazer retornar a esta Casa e encontrar vossa excelência na presidência dos trabalhos, no exercício da judicatura; também quero cumprimentar o eminente Desembargador Fernando Zardini, Desembargadora Rachel Durão, Desembargador Éder Pontes, também é um enorme prazer encontrar vossas excelências aqui no dia a dia, no exercício da judicatura; quero também cumprimentar o eminente Procurador de Justiça, doutor Sócrates, enorme prazer revê-lo no exercício do Ministério Público; quero cumprimentar os servidores do Tribunal de Justiça, Oficiais de Justiça e taquígrafas, todos na pessoa da doutora Luciana, sempre nos tratam com muito carinho, muita educação, muita paciência com os advogados; quero cumprimentar meus colegas advogados, advogadas, os estudantes de Direito da Multivix e do SESI, que estão aqui; e quero pedir licença para aderir aos votos do desembargador Pedro sobre a mensagem de sucesso no exercício da profissão de vocês.

Temos hoje um Recurso de Apelação Criminal com três teses muito importantes; a primeira tese trata da violação ao texto do artigo 245 do CPP. A prisão em flagrante se dá com uma invasão ilícita do domicílio dos investigados, hoje, recorrentes; a segunda tese fala sobre a atipicidade da conduta do crime de associação para o tráfico. Não foi produzida prova durante a investigação criminal em juízo e, por último, a última tese, trata de um problema no processo de dosimetria da pena do crime de tráfico imputado ao senhor Paulo Portugal.

E agora eu vou tratar de todas elas, especialmente, de cada uma para vossas excelências.

O crime, teoricamente, é abordado, é flagranteado no início da manhã, por volta das oito horas da manhã, quando o réu recorrente, Jaison, sai da sua casa para colocar o lixo na porta, os policiais o abordam e, de acordo com a versão dos policiais, numa conversa simples, Jason confessa que tem 305 tabletes de maconha dentro da sua residência e, assim, Jaison confere a eles uma entrada voluntária dentro da sua casa.

Os policiais, quando são ouvidos na polícia, dizem que receberam notícias de que um grupo criminoso de Minas Gerais teria chegado na cidade de Cariacica e promoveria o tráfico de drogas naquela cidade. Começaram, receberam o nome do senhor Jaison Diego, chamando ele só de Diego; começaram a investigá-lo, a persegui-lo de carro e, em um determinado dia, o Jaison visita a residência do corréu, Paulo Portugal. Eles continuam a vigiar o Jaison por 30 dias, até que eles decidem fazer a prisão em flagrante numa manhã comum, do dia comum, durante a semana. Eles não registraram nenhum vídeo, registraram uma fotografia do Jaison entrando no carro dele na porta da casa, uma fotografia do caminhão, outra de um reboque onde a droga estava armazenada e mais nada. Todos os depoimentos prestados são, unicamente e exclusivamente, policiais. E quando o Jaison é ouvido, a versão dele não bate com a dos policiais, porque ele disse que foi abordado, foi pressionado e ele não deu autorização para que eles entrassem na casa dele.

E eu pergunto, qual era o sinal de flagrante que existia na casa do primeiro investigado? Nenhum. Nenhum sinal de flagrante. E o pior ainda é que essas diligências, esses 30 dias de perseguição, não foram registrados dentro de um inquérito policial, ou até mesmo um auto de averiguação, uma investigação pra averiguação. Ora, a administração pública e o inquérito policial, a investigação policial é um ato da administração pública, não tem memória, tem papel, tem documento, precisa ser documentado esse ato de investigação dos policiais civis da DENARC. Eles não documentam nada e prendem o Jaison, entram na casa dele, encontram essa droga, e de lá eles saem pra casa do Paulo Portugal, que é o nosso cliente. Chegam lá, o Paulo tinha câmeras na casa dele, percebe a chegada da polícia e o Paulo foge; deixa só sua companheira em casa; eles batem na porta e eles dizem que a companheira voluntariamente franqueou a entrada dentro da casa. Isso não é verdade. É ingenuidade nossa pensar, acreditar na versão dos policiais de que uma pessoa num bairro de periferia de Cariacica, voluntariamente, permite que os policiais entrem na sua residência sem mandado de busca e apreensão, sem sinais de flagrante; e eles invadem a residência, Paulo foge e lá dentro eles encontram munições e encontram um tablete de um quilo de maconha; que Paulo, quando é investigado na justiça, quando é interrogado na justiça, ele afirma, categoricamente, que essa droga não era dele; e o Jaison diz que a droga encontrada no reboque era toda dele.

Os policiais fizeram o que? Trezentos e cinco quilos, botaram aqui, e já que na casa do Paulo não tinha droga, mas a gente precisa prendê-lo, também, colocam um dos quilos de maconha lá dentro e manipularam o flagrante dessa forma. Essa prova toda só é corroborada com o testemunho dos policiais.

A invasão do domicílio, tanto do Jaison quanto do Portugal, foi completamente ilícita. Não havia sinais de flagrante.

Ainda, eu compreendo, que o crime de tráfico de drogas seja um crime permanente, é preciso que os sinais de flagrante estejam presentes. É preciso o registro de um entra e sai, de um comércio de drogas, ou, até mesmo, da reclamação de vizinhos de que pessoas estão usando drogas naquela casa. Não havia nada disso, Desembargador Pedro; a residência, por pior que seja, ela é inviolável no Brasil, ainda que o investigado seja um cliente quanto mais do sistema prisional brasileiro, do sistema de justiça criminal, ele tem direito à inviolabilidade do seu lar, está na Constituição Federal, e aqui nos autos, a polícia fez questão de não provar que havia sinais de flagrante, de não documentar isso.

Então, a primeira tese nós explicamos que o flagrante deve ser declarado ilegal e toda a prova que deriva dele deve ser considerada ilícita porque a invasão do domicílio foi ilegal, ela se deu sem sinais de flagrante.

A segunda tese trata da figura da associação para o tráfico.

E aqui vem a parte mais interessante. Por quê? Jaison diz que não conhece Portugal. Portugal diz que não conhece Jaison. O telefone celular de Jaison foi apreendido e foram extraídos os dados daquele telefone; e nos dados existem conversas realmente onde se tem o comércio de droga, mas não tem um diálogo sequer com Portugal, com o corréu. Não há prova nenhuma, a não ser o depoimento dos policiais civis que fizeram a investigação, de que esses homens são conectados. São duas pessoas completamente estranhas, unidas por uma operação policial que, claro, evidente, descobriu ambos e teve como objetivo conectá-los de forma fraudulenta para retirá-los da rua. A verdade é essa. Ambos estão presos, ambos estão condenados por vários outros tipos de penais. Isso é importante, eu quero deixar claro. Eu não estou aqui para santificá-los, para santificar o Paulo Portugal. Não quero dizer que ele é um bom moço.

Agora, para que seja feita justiça, nós precisamos condenar as pessoas pela prática dos crimes que elas efetivamente cometeram, e eu vou mais além. Eu vou mais além. Que se tenha prova nos autos.

Eu me lembro muito Desembargador Pedro, vossa excelência me perdoe, da frase do seu pai, do eminente Desembargador Antônio José, ele dizia que o que não está nos autos não existe no mundo jurídico. Ainda tive o prazer de ouvi-lo algumas vezes julgando alguns casos na Primeira Câmara Criminal e dizendo essa frase.

A missão de acusar é do Ministério Público; se o Ministério Público não produz a prova necessária para a condenação, para ter certeza da autoria, o Judiciário não pode condenar. E esse é o caso. Aqui nós não temos a prova necessária para se determinar a associação. E o celular de um dos réus foi apreendido, dados extraídos e nada aparece que conecte ambos. A condenação da associação se dá com base exclusiva no depoimento dos policiais que fizeram a investigação policial, que são depoimentos, por ouvir dizer, conectados entre eles, totalmente entre eles.

E para finalizar, a questão da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas aplicada ao Paulo Portugal; Paulo é reincidente, realmente ele é um reincidente, tem lá, só que quando se analisa circunstâncias judiciais existem duas que são negativas, mas, mesmo assim, o magistrado de 1º Grau decidiu aumentar a pena base em quatro anos acima do mínimo legal. E mais, ele, ainda, usa a grande quantidade de droga para aumentar a pena base e a frente, também, usa grande quantidade de droga na segunda fase do processo de dosimetria, para aumentar um pouco mais.

Então, percebam, existe um erro na fixação da pena base, uma exasperação com base em fundamento inidôneo e existe um
bis in idem
porque um fundamento que foi usado na primeira fase também é usado na segunda fase para promover mais um aumento de pena.

Então, eu me despeço de vossas excelências com esses três pedidos: o primeiro pedido para que seja reconhecida a invasão ilícita do domicílio dos réus; o segundo pedido, para que caso essa questão de nulidade não seja reconhecida por vossas excelências, para que seja reconhecida a atipicidade do crime de associação para o tráfico, porque não estão presentes os elementos de prova da autoria da associação. Não existe prova nos autos, Desembargador Zardini, da conexão entre eles. Eles não estão associados em hipótese nenhuma. E, ao final, para que seja redimensionada a pena aplicada a Paulo Portugal na questão da dosimetria, na fixação da pena base e o aumento da segunda fase para que essa pena seja reduzida conforme a posição de vossas excelências.

Encerrado, excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em havendo sustentação, peço retorno dos autos para apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/09/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos para acurada análise da sustentação oral realizada pelo Dr. Leonardo Picoli Gagno.

Cuidam os autos de apelações interpostas por Jaison Diego Cabral, Paulo Oliveira Portugal e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigos 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e artigo 307 do Código Penal, todos em concurso material.

Consta da denúncia que, no dia 14 de junho de 2021, nas residências situadas na Rua Fluminense, nº 16, bairro Morada de Santa Fé, e na Rua Francisco Paulo Bonadiman, nº 119, bairro Santa Bárbara, ambas no município de Cariacica/ES, os acusados mantinham em depósito expressiva quantidade de drogas, armas de fogo, munições de diversos calibres (inclusive de uso restrito), acessórios bélicos, balança de precisão e anotações relativas ao tráfico de entorpecentes. Ainda segundo a inicial acusatória, os réus encontravam-se associados de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas.

Após a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando ao réu Jaison Diego Cabral a pena total de 17 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de 1.684 dias-multa, e ao réu Paulo Oliveira Portugal a pena de 17 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.684 dias-multa.

Passo à análise dos recursos.

1. Suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar

As defesas sustentam a nulidade das diligências que resultaram na apreensão dos entorpecentes, armamentos e munições, sob o argumento de que houve ingresso ilegal nos imóveis dos réus, em violação aos arts. 5º, XI, da CF/88 e 245 do CPP.

A tese, contudo, não encontra respaldo na prova dos autos nem na jurisprudência consolidada.

O conjunto probatório revela que as diligências se originaram a partir de investigação formal conduzida pela Polícia Civil (DENARC), após recebimento de denúncias dando conta da existência de uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas e armas em Cariacica.

Relatam os autos que os acusados foram acompanhados durante dias, sendo monitorados em deslocamentos suspeitos por bairros dominados pelo tráfico, como Flexal, Planeta, São Geraldo, além de áreas na Serra e em Vila Velha.

Segundo o policial civil ouvido em juízo:

“O Jaison era monitorado constantemente. Sabíamos que ele transportava a droga no Siena prata e, por diversas vezes, foi visto saindo da casa do Paulo e indo até sua própria residência, onde sabíamos haver um reboque. Ele chegou a sair acompanhado de ‘Paulinho Portugal’ e foi diretamente para o imóvel onde localizamos os 305 tabletes de maconha.”

No dia 14 de junho de 2021, após nova denúncia sobre uma entrega iminente de droga, os policiais abordaram Jaison nas proximidades de sua residência.

Diante do flagrante e questionado pelos agentes, confessou a existência do material ilícito, informando que a droga estava armazenada em um reboque no quintal.

A entrada se deu, pois, em situação de flagrância, nos termos da jurisprudência do STF (RE 603.616/RJ, Tema 280), que excepciona a exigência de mandado judicial em casos de crime permanente com fundada suspeita.

No que toca à residência de Paulo, a diligência ocorreu logo após, sendo relatado que este se evadiu ao perceber a chegada dos policiais, por meio de câmeras de segurança.

Vale ressaltar, que foram encontrados entorpecentes, munições de uso restrito, rádio comunicador e anotações do tráfico.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a fuga do suspeito, aliada à fundada suspeita de crime permanente, legitima o ingresso forçado no domicílio. Vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR . FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO . 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min . GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3 .
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento.(STF - RE: 1459386 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)“

Assim, afasto a tese ventilada.

2. Suposta nulidade por juntada de documentos após o artigo 402 do Código de Processo Penal

A defesa de Jaison sustenta nulidade em razão da juntada, na fase posterior à instrução, do laudo de exame de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos nos autos.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que desde o oferecimento da denúncia, o órgão ministerial pugnou pela realização da referida prova, sendo certo que o Magistrado condutor da ação penal entendeu por diferir o momento da apreciação para o momento da instrução, deixando, contudo, de fazê-lo.

Assim, o promotor de justiça ao receber o caderno processual para apresentação das alegações derradeiras constatou a ausência da análise do pedido, oportunidade em que apenas reiterou o pleito.

Vale destacar, que à defesa foi oportunizado o integral acesso ao laudo antes de sua manifestação final, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade, ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Soma-se a isso, o fato de que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que não há nulidade sem prejuízo. O documento em questão, segundo a análise dos autos, não alterou substancialmente o panorama probatório e a defesa teve acesso e possibilidade de se manifestar, não havendo qualquer demonstração de cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a alegação.

3. Crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)

As defesas sustentam ausência de prova do vínculo associativo estável e permanente.

Entretanto, as evidências colhidas no processo demonstram o contrário. Os réus mantinham entorpecentes, munições e armas de fogo em dois imóveis distintos, os quais eram frequentados de forma alternada por ambos, inclusive em deslocamentos monitorados pela polícia, como narrado pelos agentes da DENARC:

“Em duas ocasiões, Jaison permaneceu por mais de uma hora na residência do Paulo, saiu com ele no Siena prata, e logo depois se dirigiram ao imóvel onde guardavam os 250kg de maconha.”

Foram encontradas anotações com códigos semelhantes, material bélico padronizado, e informações de que Paulo seria um dos líderes da célula criminosa, apelidado de “Coroa” ou “Paulinho Portugal”.

A estabilidade da atuação conjunta, a divisão de tarefas (depósito, transporte, guarda, vigilância), e a organização revelada na apreensão caracterizam adequadamente o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas, conforme pacífica jurisprudência:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS . 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o qual contestava condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O agravante pleiteia a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (art . 28 da Lei de Drogas) ou, alternativamente, a absolvição por falta de provas. A condenação foi baseada na apreensão de 1.200g de maconha, 59,8g de cocaína, 90ml de lança-perfume e 11g de haxixe, além de rádio transmissor, balaclava e anotações sobre o tráfico, em local dominado por facção criminosa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por tráfico e associação para o tráfico pode ser reformada com base na alegação de insuficiência de provas sobre o animus associativo e sobre a finalidade mercantil das drogas, ou se a apreciação de tais questões implicaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi lastreada na apreensão, em local dominado por facção criminosa, de grande quantidade e variedade de drogas (1.200g de maconha, 59,8g de cocaína (pó amarelado), 4,2g de cocaína (pó branco), 90ml de "lança-perfume" e 11g de haxixe - fl. 262), além de 02 rádios telecomunicadores, uma balaclava e anotações referentes ao tráfico, apontando o acórdão elementos concretos dos autos que indicaram a existência de vínculo associativo estável e permanente para fins de tráfico.
4 . A análise da questão fática encontra óbice na Súmula 7/STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial, especialmente quando a condenação está fundamentada em elementos concretos e provas diretas, como no caso dos autos.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2682348 RJ 2024/0241310-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Assim, diante da demonstração inequívoca trazida aos autos, por meio das investigações realizadas, bem como pela apreensão dos materiais ilícitos, afasto o pedido de absolvição formulado.

4. Dosimetria das penas

O Ministério Público requer, em seu recurso, o agravamento da pena-base do crime de tráfico de drogas pela valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, haja vista a multirreincidência dos réus.

Ademais, requer também a fixação de patamar superior a 1/6 pelo reconhecimento da agravante da reincidência, também em consequência da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado e pela especificidade de tais condenações.

Além disso, o órgão ministerial pugna pelo recrudescimento da pena-base quanto ao crime de associação para o tráfico, argumentando que a quantidade de entorpecente (aproximadamente 250kg) deveria produzir efeitos na primeira fase dosimétrica do referido crime.

As defesas, por seu turno, pleiteiam o redimensionamento das penas de tráfico de drogas, a fim de reduzi-las.

Analisarei as penas dos réus em conjunto, uma vez que se encontram nas mesmas circunstâncias fáticas e processuais.

Em relação à pena fixada quanto ao delito de tráfico de drogas, entendo que razão assiste ao órgão ministerial.

Na primeira fase dosimétrica, verifico que houve o recrudescimento da pena-base em 4 anos de reclusão, sob o fundamento da quantidade de drogas apreendidas, patamar que reputo proporcional e adequado, haja vista a apreensão de 306 tabletes de maconha.

Contudo, possível, também se reconhecer a valoração negativa do vetor dos antecedentes, razão pela qual fixo a pena em 10 anos e 3 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo certo que diante da existência de outras duas condenações transitadas em julgado, uma deve ser usada para compensar com a atenuante e outra para agravar a pena, fixando, desta forma, a pena intermediária em 11 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Por fim, foi afastada a causa de diminuição de aumento de pena do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, haja vista o reconhecimento da dedicação à atividades criminosas.

Assim, fixo a pena definitiva em 11 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 817 dias-multa, para ambos os réus.

Em relação ao delito de associação para o narcotráfico, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal.

Contudo, o órgão ministerial pugnou pelo recrudescimento da pena, diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas, fundamento que reputo adequado, haja vista a apreensão de 306 tabletes de maconha, totalizando quase 250kg da substância.

O juízo
a quo
exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas, mas não aplicou o mesmo critério à pena-base da associação, embora os réus tenham sido condenados por ambas as infrações, em decorrência do mesmo contexto fático e material.

A jurisprudência do STJ afirma que não há
bis in idem
quando a quantidade de droga é considerada para agravar a pena-base tanto do art. 33 quanto do art. 35 da Lei de Drogas, desde que com fundamentação autônoma, como no presente caso.

Além disso, necessário o reconhecimento da mácula dos antecedentes criminais, haja vista a existência em face dos dois réus, de sentença condenatória transitada em julgado.

Assim fixo a pena base em 4 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 980 dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo certo que diante da existência de outras duas condenações transitadas em julgado, uma deve ser usada para compensar com a atenuante e outra para agravar a pena, fixando, desta forma, a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão.

Por fim, foi afastada a causa de diminuição de aumento de pena do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, haja vista o reconhecimento da dedicação à atividades criminosas.

Assim, fixo a pena definitiva em 5 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e 1144 dias-multa.

Aplicando a regra do cúmulo material de crimes, fixo a pena em 20 anos, 11 meses, 9 dias de reclusão, 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 2009 dias-multa para o réu Jailson.

Em relação ao réu Paulo aplicando os termos do artigo 69, do Código Penal fixa a pena em 20 anos, 11 meses, 9 dias de reclusão, 1 ano e 1 mês de detenção e 2009 dias-multa.

Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos e negar provimento às apelações defensivas de Jaison Diego Cabral e Paulo Oliveira Portugal, e dar provimento ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006123-47.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL, JAISON DIEGO CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360
Advogados do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Eminentes Pares,

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos para acurada análise da sustentação oral realizada pelo Dr. Leonardo Picoli Gagno.

Cuidam os autos de apelações interpostas por Jaison Diego Cabral, Paulo Oliveira Portugal e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigos 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e artigo 307 do Código Penal, todos em concurso material.

Consta da denúncia que, no dia 14 de junho de 2021, nas residências situadas na Rua Fluminense, nº 16, bairro Morada de Santa Fé, e na Rua Francisco Paulo Bonadiman, nº 119, bairro Santa Bárbara, ambas no município de Cariacica/ES, os acusados mantinham em depósito expressiva quantidade de drogas, armas de fogo, munições de diversos calibres (inclusive de uso restrito), acessórios bélicos, balança de precisão e anotações relativas ao tráfico de entorpecentes. Ainda segundo a inicial acusatória, os réus encontravam-se associados de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas.

Após a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando ao réu Jaison Diego Cabral a pena total de 17 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de 1.684 dias-multa, e ao réu Paulo Oliveira Portugal a pena de 17 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.684 dias-multa.

Passo à análise dos recursos.

1. Suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar

As defesas sustentam a nulidade das diligências que resultaram na apreensão dos entorpecentes, armamentos e munições, sob o argumento de que houve ingresso ilegal nos imóveis dos réus, em violação aos arts. 5º, XI, da CF/88 e 245 do CPP.

A tese, contudo, não encontra respaldo na prova dos autos nem na jurisprudência consolidada.

O conjunto probatório revela que as diligências se originaram a partir de investigação formal conduzida pela Polícia Civil (DENARC), após recebimento de denúncias dando conta da existência de uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas e armas em Cariacica.

Relatam os autos que os acusados foram acompanhados durante dias, sendo monitorados em deslocamentos suspeitos por bairros dominados pelo tráfico, como Flexal, Planeta, São Geraldo, além de áreas na Serra e em Vila Velha.

Segundo o policial civil ouvido em juízo:

“
O Jaison era monitorado constantemente. Sabíamos que ele transportava a droga no Siena prata e, por diversas vezes, foi visto saindo da casa do Paulo e indo até sua própria residência, onde sabíamos haver um reboque. Ele chegou a sair acompanhado de ‘Paulinho Portugal’ e foi diretamente para o imóvel onde localizamos os 305 tabletes de maconha.”

No dia 14 de junho de 2021, após nova denúncia sobre uma entrega iminente de droga, os policiais abordaram Jaison nas proximidades de sua residência.

Diante do flagrante e questionado pelos agentes, confessou a existência do material ilícito, informando que a droga estava armazenada em um reboque no quintal.

A entrada se deu, pois, em situação de flagrância, nos termos da jurisprudência do STF (RE 603.616/RJ, Tema 280), que excepciona a exigência de mandado judicial em casos de crime permanente com fundada suspeita.

No que toca à residência de Paulo, a diligência ocorreu logo após, sendo relatado que este se evadiu ao perceber a chegada dos policiais, por meio de câmeras de segurança.

Vale ressaltar, que foram encontrados entorpecentes, munições de uso restrito, rádio comunicador e anotações do tráfico.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a fuga do suspeito, aliada à fundada suspeita de crime permanente, legitima o ingresso forçado no domicílio. Vejamos:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR . FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO . 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min . GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3 .
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento.(STF - RE: 1459386 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)“

Assim, afasto a tese ventilada.

2. Suposta nulidade por juntada de documentos após o artigo 402 do Código de Processo Penal

A defesa de Jaison sustenta nulidade em razão da juntada, na fase posterior à instrução, do laudo de exame de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos nos autos.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que desde o oferecimento da denúncia, o órgão ministerial pugnou pela realização da referida prova, sendo certo que o Magistrado condutor da ação penal entendeu por diferir o momento da apreciação para o momento da instrução, deixando, contudo, de fazê-lo.

Assim, o promotor de justiça ao receber o caderno processual para apresentação das alegações derradeiras constatou a ausência da análise do pedido, oportunidade em que apenas reiterou o pleito.

Vale destacar, que à defesa foi oportunizado o integral acesso ao laudo antes de sua manifestação final, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade, ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Soma-se a isso, o fato de que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que não há nulidade sem prejuízo. O documento em questão, segundo a análise dos autos, não alterou substancialmente o panorama probatório e a defesa teve acesso e possibilidade de se manifestar, não havendo qualquer demonstração de cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a alegação.

3. Crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)

As defesas sustentam ausência de prova do vínculo associativo estável e permanente.

Entretanto, as evidências colhidas no processo demonstram o contrário. Os réus mantinham entorpecentes, munições e armas de fogo em dois imóveis distintos, os quais eram frequentados de forma alternada por ambos, inclusive em deslocamentos monitorados pela polícia, como narrado pelos agentes da DENARC:

“
Em duas ocasiões, Jaison permaneceu por mais de uma hora na residência do Paulo, saiu com ele no Siena prata, e logo depois se dirigiram ao imóvel onde guardavam os 250kg de maconha.”

Foram encontradas anotações com códigos semelhantes, material bélico padronizado, e informações de que Paulo seria um dos líderes da célula criminosa, apelidado de “Coroa” ou “Paulinho Portugal”.

A estabilidade da atuação conjunta, a divisão de tarefas (depósito, transporte, guarda, vigilância), e a organização revelada na apreensão caracterizam adequadamente o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas, conforme pacífica jurisprudência:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS . 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o qual contestava condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O agravante pleiteia a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (art . 28 da Lei de Drogas) ou, alternativamente, a absolvição por falta de provas. A condenação foi baseada na apreensão de 1.200g de maconha, 59,8g de cocaína, 90ml de lança-perfume e 11g de haxixe, além de rádio transmissor, balaclava e anotações sobre o tráfico, em local dominado por facção criminosa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por tráfico e associação para o tráfico pode ser reformada com base na alegação de insuficiência de provas sobre o animus associativo e sobre a finalidade mercantil das drogas, ou se a apreciação de tais questões implicaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi lastreada na apreensão, em local dominado por facção criminosa, de grande quantidade e variedade de drogas (1.200g de maconha, 59,8g de cocaína (pó amarelado), 4,2g de cocaína (pó branco), 90ml de "lança-perfume" e 11g de haxixe - fl. 262), além de 02 rádios telecomunicadores, uma balaclava e anotações referentes ao tráfico, apontando o acórdão elementos concretos dos autos que indicaram a existência de vínculo associativo estável e permanente para fins de tráfico.
4 . A análise da questão fática encontra óbice na Súmula 7/STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial, especialmente quando a condenação está fundamentada em elementos concretos e provas diretas, como no caso dos autos.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2682348 RJ 2024/0241310-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Assim, diante da demonstração inequívoca trazida aos autos, por meio das investigações realizadas, bem como pela apreensão dos materiais ilícitos, afasto o pedido de absolvição formulado.

4. Dosimetria das penas

O Ministério Público requer, em seu recurso, o agravamento da pena-base do crime de tráfico de drogas pela valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, haja vista a multirreincidência dos réus.

Ademais, requer também a fixação de patamar superior a 1/6 pelo reconhecimento da agravante da reincidência, também em consequência da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado e pela especificidade de tais condenações.

Além disso, o órgão ministerial pugna pelo recrudescimento da pena-base quanto ao crime de associação para o tráfico, argumentando que a quantidade de entorpecente (aproximadamente 250kg) deveria produzir efeitos na primeira fase dosimétrica do referido crime.

As defesas, por seu turno, pleiteiam o redimensionamento das penas de tráfico de drogas, a fim de reduzi-las.

Analisarei as penas dos réus em conjunto, uma vez que se encontram nas mesmas circunstâncias fáticas e processuais.

Em relação à pena fixada quanto ao delito de tráfico de drogas, entendo que razão assiste ao órgão ministerial.

Na primeira fase dosimétrica, verifico que houve o recrudescimento da pena-base em 4 anos de reclusão, sob o fundamento da quantidade de drogas apreendidas, patamar que reputo proporcional e adequado, haja vista a apreensão de 306 tabletes de maconha.

Contudo, possível, também se reconhecer a valoração negativa do vetor dos antecedentes, razão pela qual fixo a pena em 10 anos e 3 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo certo que diante da existência de outras duas condenações transitadas em julgado, uma deve ser usada para compensar com a atenuante e outra para agravar a pena, fixando, desta forma, a pena intermediária em 11 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Por fim, foi afastada a causa de diminuição de aumento de pena do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, haja vista o reconhecimento da dedicação à atividades criminosas.

Assim, fixo a pena definitiva em 11 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 817 dias-multa, para ambos os réus.

Em relação ao delito de associação para o narcotráfico, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal.

Contudo, o órgão ministerial pugnou pelo recrudescimento da pena, diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas, fundamento que reputo adequado, haja vista a apreensão de 306 tabletes de maconha, totalizando quase 250kg da substância.

O juízo
a quo
exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas, mas não aplicou o mesmo critério à pena-base da associação, embora os réus tenham sido condenados por ambas as infrações, em decorrência do mesmo contexto fático e material.

A jurisprudência do STJ afirma que não há
bis in idem
quando a quantidade de droga é considerada para agravar a pena-base tanto do art. 33 quanto do art. 35 da Lei de Drogas, desde que com fundamentação autônoma, como no presente caso.

Além disso, necessário o reconhecimento da mácula dos antecedentes criminais, haja vista a existência em face dos dois réus, de sentença condenatória transitada em julgado.

Assim fixo a pena base em 4 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 980 dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo certo que diante da existência de outras duas condenações transitadas em julgado, uma deve ser usada para compensar com a atenuante e outra para agravar a pena, fixando, desta forma, a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão.

Por fim, foi afastada a causa de diminuição de aumento de pena do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, haja vista o reconhecimento da dedicação à atividades criminosas.

Assim, fixo a pena definitiva em 5 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e 1144 dias-multa.

Aplicando a regra do cúmulo material de crimes, fixo a pena em 20 anos, 11 meses, 9 dias de reclusão, 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 2009 dias-multa para o réu Jailson.

Em relação ao réu Paulo aplicando os termos do artigo 69, do Código Penal fixa a pena em 20 anos, 11 meses, 9 dias de reclusão, 1 ano e 1 mês de detenção e 2009 dias-multa.

Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos e negar provimento às apelações defensivas de Jaison Diego Cabral e Paulo Oliveira Portugal, e dar provimento ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)